Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014516-20.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
AGRAVANTE: SAMUEL ANÇAI
AGRAVADOS: S.A.F e S.S.F.A, representados pela mãe ADRIANE DE FREITAS SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Agravo de instrumento de deferimento interposto por SAMUEL ANÇAI, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos (Processo 1000700-42.2020.8.11.0021), que indeferiu o pedido liminar para reduzir os alimentos devidos aos menores S.A.F e S.S.F.A, representados pela mãe ADRIANE DE FREITAS SANTOS. (Id. 49840964).
O agravante busca reformar a decisão agravante sob o argumento de que ao formalizar o acordo perante a Defensoria Pública, estava desacompanhado de advogado, o que lhe prejudicou pois, incialmente se comprometeu a arcar com o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) para cada um dos filhos, ora agravados e a partir de Junho/2020 passou para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um dos agravados, perfazendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.
Afirma que redução de seus rendimentos, hoje percebe o subsídio líquido de aproximadamente R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), possui várias pendências financeiras, tem o nome inserido no cadastro de devedores, além de ter constituído nova família, bem como, tem mais 02 (dois) filhos de outros relacionamentos, que também recebem alimentos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um.
Alega que o valor dos alimentos que pretende reformar, caso mantido, implicará em tratamento desigual entre os filhos do agravante.
Atualmente, dos rendimentos líquidos recebidos mensalmente, está comprometido 70% (setenta por cento) apensas com alimentos devidos aos filhos, o que dificulta sua própria subsistência, pois como demonstrado possuí diversas pendências financeiras, além dos empréstimos descontados em folha de pagamento.
Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para reduzir o alimentos, para o fim de restabelecer a igualdade de tratamento entre todos os 4 (quatro) filhos agravante, e manter o equilíbrio financeiro para que possa cumprir com seus compromissos e ainda manter seu próprio sustento.
Ao final, reque a concessão da liminar para a imediata redução dos alimentos, para o valor de R$ 501,60 (quinhentos e um reais e sessenta centavos), correspondente ao percentual de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, para cada filho. Na eventual hipótese deste Tribunal não entender dessa maneira, requer, pelo menos, seja reduzido os alimentos para o valor pago anteriormente ao último acordo realizado, sendo o montante de R$ 876,34 (oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), correspondendo ao percentual de 83,86% do salário mínimo vigente, mais 50% das despesas extraordinárias, para cada filho , nos termos do artigo 300 do CPC/15.
É o necessário.
DECIDO.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.
Nesta fase de cognição sumária, os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida em que ao ajuizar a ação de revisão de alimentos, o ora agravado comprovou por meio de documentos teve redução de sua renda após o acordo firmado anteriormente, além do tratamento desigual entre os filhos do agravante.
Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1o do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, a liminar para reduzir os alimentos deve ser deferida.
Nesse sentido:
“ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. REQUERENTE QUE TEM OUTRA FILHA MENOR. DISPARIDADE DE TRATAMENTO DA PROLE EM FAVOR DA RÉ QUE NÃO SE PODE ADMITIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 § 6o DA CF/88. HIPÓTESE EM QUE PRODUZIDA PROVA DA EFETIVA MUDANÇA DA FORTUNA DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO, OUTROSSIM, QUE É COMUM A AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO DETERMINADA, CONQUANTO NÃO NOS EXATOS TERMOS EM QUE PRETENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1008409-31.2016.8.26.0084; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Ante o exposto DEFIRO a liminar, para reduzir os alimentos para o equivalente a 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo, que hoje corresponde a R$ 501,60 (quinhentos e um reais e sessenta centavos), mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, para cada um dos filhos, ora agravados.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa.
Intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar resposta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora